Tribunal: TJES
Processo: 5031992-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031992-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIKO COSMETICS BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL NA EFD/ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ESCRITURAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TEMA 487/STF. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DA PENALIDADE PARA 60% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por KIKO COSMETICS BRASIL LTDA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal ajuizada com o objetivo de desconstituir o Auto de Infração nº 5.151.733-3, lavrado em razão da ausência de escrituração fiscal de notas fiscais na EFD/ICMS e do não recolhimento de ICMS decorrente dessas operações. A sentença reconheceu a validade do débito tributário, afastou a compensação pretendida pela contribuinte e reduziu a multa aplicada para 100% do valor do tributo, em razão do caráter confiscatório da penalidade. A empresa requereu o afastamento integral do débito e da multa, enquanto o Estado postulou o restabelecimento da multa originária e o sobrestamento do feito em razão do Tema 487/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da não cumulatividade do ICMS autoriza o aproveitamento de créditos tributários não regularmente escriturados na EFD/ICMS; e (ii) estabelecer se a multa isolada aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória possui caráter confiscatório e qual o limite constitucional aplicável à penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento definitivo do Tema 487/STF afasta a necessidade de suspensão do processo, impondo a aplicação imediata da tese vinculante firmada pela Suprema Corte, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC.

O princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS não assegura direito absoluto ao aproveitamento irrestrito de créditos fiscais, pois o creditamento depende do cumprimento das exigências formais previstas na legislação tributária.

O art. 23 da Lei Complementar nº 87/1996 condiciona o direito ao crédito à idoneidade da documentação fiscal e à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação aplicável.

A contribuinte reconheceu a ausência de escrituração tempestiva das notas fiscais no período de março de 2019 a março de 2023 e deixou de adotar o procedimento legal de escrituração extemporânea apto à homologação administrativa dos créditos alegados.

O princípio da não cumulatividade não afasta a necessidade de observância das formalidades legais para o reconhecimento do direito creditório, especialmente quando inexistente escrituração regular submetida à fiscalização fazendária.

Controles internos unilaterais e “prints” apresentados pela contribuinte não afastam a presunção de legitimidade do lançamento tributário regularmente constituído, nem comprovam a efetiva disponibilidade contemporânea dos créditos invocados.

A multa aplicada possui natureza de multa isolada decorrente do descumprimento de obrigação acessória vinculada à ausência de escrituração fiscal na EFD/ICMS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 487 da repercussão geral, fixou entendimento de que multas isoladas por descumprimento de obrigação acessória não podem ultrapassar 60% do valor do tributo ou crédito vinculado, admitindo-se excepcionalmente o percentual de 100% apenas em hipóteses qualificadas por circunstâncias agravantes relevantes.

A inexistência de fraude estruturada, simulação dolosa, falsidade documental ou reiteração qualificada da conduta impede a aplicação do teto agravado de 100% previsto na tese firmada pelo STF.

A redução da multa para 60% do valor do tributo harmoniza o poder sancionatório estatal com os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O aproveitamento de créditos de ICMS depende da observância dos requisitos formais de escrituração fiscal previstos na legislação tributária.

O princípio da não cumulatividade do ICMS não autoriza a compensação de créditos não regularmente escriturados e não submetidos à homologação fazendária.

A multa isolada decorrente do descumprimento de obrigação acessória tributária deve observar os limites fixados pelo STF no Tema 487 da repercussão geral.

A ausência de circunstâncias agravantes relevantes impede a fixação de multa isolada superior a 60% do valor do tributo vinculado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CF/1988, art. 155, §2º, I; LC nº 87/1996, art. 23; CPC, arts. 927, III, e 1.040; CTN, art. 106, II, “c”; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, art. 51; RICMS/ES, arts. 84, 140, 142 e 839.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 640.452/RO, Tema 487 da repercussão geral; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5033090-71.2022.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0012764-34.2012.8.08.0055, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01.08.2024; TJ-SP, Apelação nº 1000540-91.2024.8.26.0292, Rel. Des. Marcelo Semer, 10ª Câmara de Direito Público, j. 11.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Empresa/Autora e negar provimento ao recurso do Estado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5031992-42.2023.8.08.0048

APELANTE/APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE:
KIKO COSMETICS BRASIL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação em razão da sentença (ID 9545668) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (Processo n.º 5031992-42.2023.8.08.0048) ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou os pedidos parcialmente procedentes para (1) reconhecer o débito de ICMS no valor de R$ 149.149,14 por entender impossível a compensação do imposto apurado com o crédito tributário da Autora, em razão do descumprimento dos requisitos legais de escrituração. Contudo, declarou o caráter confiscatório da multa aplicada no Auto de Infração n.º 5.151.733-3 (R$ 535.213,78), determinando sua redução para o montante correspondente a 100% do valor do tributo apurado, com base no princípio do não confisco e no Tema 863 do STF.

A empresa KIKO COSMETICS BRASIL LTDA, multinacional do ramo de cosméticos, ajuizou a presente ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado do Espírito Santo visando desconstituir o Auto de Infração nº 5.151.733-3, lavrado em razão de (1) descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de escrituração fiscal de notas fiscais na EFD/ICMS e (2) não recolhimento de ICMS decorrente dessas operações.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a validade do débito de ICMS, a impossibilidade de compensação pretendida,

porém, reconheceu o caráter confiscatório da multa, reduzindo-a para 100% do valor do tributo.

Ambas as partes apelaram: 1) a empresa busca afastar integralmente o débito e a multa e 2) o Estado busca restaurar a multa originária e sustenta necessidade de sobrestamento pelo Tema 487/STF.

Do pedido de suspensão do processo

Inicialmente, afasto a pretensão de suspensão do processo.

Isso porque a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema 487 já foi definitivamente apreciada, não subsistindo fundamento jurídico apto a justificar o sobrestamento do feito.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 640.452/RO (Tema 487 da repercussão geral), fixou orientação vinculante acerca dos limites constitucionais aplicáveis às multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias tributárias, delimitando o alcance do princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição da República.

A superveniência do julgamento definitivo do paradigma constitucional retira qualquer utilidade prática da suspensão processual anteriormente pretendida pelo ente fazendário, impondo-se, ao contrário, a aplicação imediata da tese vinculante firmada pela Suprema Corte, em observância aos arts. 927, III, e 1.040 do Código de Processo Civil.

Superada tal questão preliminar, passo ao exame do mérito dos recursos, que serão analisados em conjunto.

No tocante à insurgência da Empresa/Apelante, verifica-se que a pretensão principal consiste no reconhecimento da inexistência do débito de ICMS lançado no Auto de Infração nº 5.151.733-3, ao argumento de que haveria créditos escriturais suficientes para compensar os valores exigidos pelo Fisco estadual.

Sustenta a contribuinte que o sistema constitucional da não cumulatividade do ICMS autorizaria o aproveitamento de créditos oriundos das operações antecedentes, ainda que as respectivas notas fiscais não tenham sido regularmente escrituradas na EFD/ICMS, defendendo que o efetivo destaque do imposto nas operações mercantis bastaria para afastar a higidez do lançamento tributário.

A tese, embora juridicamente sofisticada sob o prisma constitucional e econômico, não merece acolhimento.

É certo que o princípio da não cumulatividade ostenta assento constitucional, encontrando previsão expressa no art. 155, §2º, I, da Constituição da República, segundo o qual:

Art. 155. (...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I – será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.

Todavia, a própria ordem constitucional remete à legislação infraconstitucional a disciplina operacional do creditamento fiscal, não havendo direito absoluto ao aproveitamento irrestrito de créditos de ICMS dissociado dos requisitos formais legalmente estabelecidos.

Nesse contexto, a Lei Complementar nº 87/1996 dispõe expressamente:

Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.

No mesmo sentido, a legislação estadual de regência condiciona o creditamento à regular escrituração fiscal, exigindo a observância dos requisitos temporais e procedimentais previstos no RICMS/ES.

Conforme corretamente assentado pelo magistrado sentenciante, restou incontroverso nos autos que a empresa deixou de escriturar tempestivamente notas fiscais no período compreendido entre março/2019 e março/2023, circunstância expressamente reconhecida pela própria contribuinte.

Além disso, a Apelante não observou o procedimento legal de escrituração extemporânea apto a viabilizar a homologação administrativa dos créditos alegadamente existentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que o princípio da não cumulatividade não dispensa a observância das exigências formais legalmente previstas para o reconhecimento do direito creditório, especialmente quando ausente escrituração regular e fiscalização homologatória. Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - GÁS NATURAL – RETIRADA DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO – EQUIVALÊNCIA ENTRE ICMS E ICMS-ST – NÃO RECOLHIMENTO NA FORMA LEGAL – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA –
AUTUAÇÃO FISCAL REGULAR – DIREITO AO CREDITAMENTO TRIBUTÁRIA – INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO RICMS/ES - MULTA APLICADA – LEGALIDADE
- RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO
. 1. O gás natural foi retirado do modelo de tributação por Substituição Tributária (ST) em outubro de 2017 (Decreto nº 4155-R de 19 de outubro de 2017), e a empresa desde então deveria efetuar o recolhimento de ICMS em todas as operações com o combustível. 2. A empresa confessa que deixou de recolher o ICMS devido no período de 06/2018 até 11/2020 e, por consequência, importou em violação da norma tributária que foi objeto da exação. 3. Não há nulidade no auto de infração, pois a autuação observou o art. 839 do RICMS/ES. 4.
O direito ao creditamento de ICMS está atrelado à escrituração nos prazos e requisitos legais (art. 51 Lei Estadual/ ES n. 7.000/2001 e art. 84 RICMS/ES).
Ocorre que, a empresa apenas realizou as retificações após a lavratura do Auto de Infração. Portanto, não é possível atribui ao fisco a responsabilidade por autuação indevida ou ilegal, uma vez que a ação foi realizada estritamente conforme os termos legais. 5. O Excelso Supremo Tribunal Federal entende que as multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedente. 7 . Recurso da empresa conhecido e desprovido. Recurso do Estado conhecido e provido (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50330907120228080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 16/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO – INOCORRÊNCIA -
CREDITAMENTO TRIBUTÁRIO - ESCRITURAÇÃO - EXTEMPORANEIDADE –
AUTUAÇÃO FISCAL REGULAR – MULTA APLICADA - LEGALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito. 2 . A autuação tributária atendeu a todos os requisitos legais (art. 839, do RICMS/ES). 3.
A empresa devedora não escriturou, tempestivamente, as notas fiscais que ensejariam o crédito reclamado (art . 140, do RICMS/ES) e, posteriormente, não adotou o procedimento adequado para a escrituração extemporânea (art. 142, do RICMS/ES), de modo que a autuação do fisco se mostra regular.
4. A lei tributária aplica-se a fato pretérito quando comine penalidade menos severa nos casos em que o ato não se encontra definitivamente julgado (art . 106, II, c, do CTN). 5. Recursos de apelação desprovidos. Embargos de declaração, opostos em razão da decisão que analisou pedido de efeito suspensivo ao apelo, prejudicados (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127643420128080055, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 01/08/2024).

A sentença recorrida observou adequadamente que o direito ao creditamento está condicionado “
à escrituração nos prazos e condições estabelecidos neste Regulamento
”, concluindo pela impossibilidade de compensação de débitos não regularmente escriturados.

Acrescente-se que a argumentação da empresa, fundada em “prints” e controles internos unilaterais de apuração fiscal, não possui força suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário regularmente constituído.

Como salientado pelo Estado em contrarrazões, as supostas escriturações não foram submetidas à integral auditoria fazendária, tampouco demonstraram, de forma segura, a efetiva disponibilidade contemporânea dos créditos alegados.

Portanto, embora a tese recursal da contribuinte revele densidade argumentativa sob o enfoque da neutralidade fiscal do ICMS, prevalece o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o creditamento depende da observância das formalidades legais e da regular escrituração fiscal, razão pela qual deve ser mantida a higidez do débito de ICMS exigido no Auto de Infração nº 5.151.733-3.

Diversa, contudo, é a solução jurídica a ser conferida à controvérsia atinente à multa aplicada que foi reduzida na sentença e é questionada tanto pela Empresa/Autora, que requer a sua redução, quanto pelo Estado/Requerido, que pugna pelo restabelecimento do valor original.

Conforme se extrai dos autos, a penalidade imposta decorre do descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de escrituração fiscal na EFD/ICMS, sendo inequívoca, portanto, sua natureza de multa isolada vinculada a dever instrumental tributário.

A sentença reconheceu parcialmente o caráter confiscatório da penalidade e reduziu a multa ao equivalente a 100% do valor do tributo.

Entretanto, sobreveio julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no Tema 487 da repercussão geral, oportunidade em que a Corte Constitucional fixou parâmetros objetivos específicos para multas isoladas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias, fixando a seguinte tese:

1.
A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes.
2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras.

Neste julgamento paradigmático, concluído em dezembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal assentou que multas isoladas decorrentes de obrigações instrumentais não podem ultrapassar o percentual de 60% do valor do tributo ou crédito vinculado, admitindo-se excepcionalmente o teto de 100% apenas em hipóteses qualificadas por circunstâncias agravantes relevantes, tais como fraude, dolo, reincidência específica ou embaraço deliberado à fiscalização.

A ratio decidendi firmada pela Suprema Corte decorre da necessidade de harmonização entre o poder sancionatório estatal e os postulados constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

Acerca do tema o seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MULTA TRIBUTÁRIA ISOLADA. TEMA 487. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE
. I. CASO EM EXAME . Recursos de remessa necessária e apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que limitou a multa isolada a 100% do imposto devido. O Estado de São Paulo sustenta a legalidade da multa com base no valor da operação, enquanto a empresa autora defende a redução da multa abaixo do teto constitucional, considerando sua condição de microempresário e colaboração no procedimento fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da base de cálculo das multas isoladas; (ii) determinar se as multas aplicadas possuem caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR. As multas aplicadas são autônomas e não possuem vínculo direto com o tributo correlato. A jurisprudência do STF indica que multas punitivas devem se limitar a 100% do valor do tributo, sob pena de caráter confiscatório.
Em relação às multas isoladas, recente julgamento do Tema 487 estabeleceu tese de que a multa deve ser limitada a 60% do valor do tributo, quando existente, com admissão de majoração para 100% desse valor quando verificadas circunstâncias agravantes. No caso concreto, não se demonstrou a presença de agravantes. Necessária a adequação da multa concreta a 60% dos tributos correlatos para evitar caráter confiscatório que inviabilize a atividade econômica.
IV. DISPOSITIVO. Remessa necessária e apelação da FESP improvidos. Apelação da autora provida para limitar as multas aplicadas a 60% do tributo correlato . Legislação Citada: CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual nº 6.374/1989, art. 85, §§ 1º, 9º e 10º; CPC/2015, art . 85, § 11. Jurisprudência Citada: STF, ARE 1434300 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j . 03.07.2023; STF, Tema 487 da repercussão geral (TJ-SP - Apelação: 10005409120248260292 Jacareí, Relator.: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 11/02/2026, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2026).

No caso concreto, não se verifica a presença de circunstâncias excepcionalmente gravosas aptas a justificar a incidência do teto agravado.

Embora tenha havido descumprimento de obrigação acessória e ausência de regular escrituração fiscal, inexiste demonstração de fraude estruturada, simulação dolosa, falsidade documental ou reiteração qualificada da conduta em patamar apto a autorizar excepcional recrudescimento sancionatório.

A hipótese retratada nos autos revela infração administrativa de natureza instrumental, sem demonstração de agravantes extraordinárias que legitimem multa superior ao limite ordinário constitucionalmente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, à luz da orientação vinculante firmada no Tema 487, impõe-se a redução da multa aplicada ao percentual de 60% do valor do tributo exigido, preservando-se a higidez do lançamento principal de ICMS.

Ressalte-se que tal solução promove adequado equilíbrio entre a tutela da arrecadação tributária, a observância do dever instrumental de escrituração fiscal e a proteção constitucional contra sanções desproporcionais.

Desse modo, deve ser negado provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, que pretendia a restauração integral da multa originária, e dado parcial provimento ao recurso da empresa tão somente para reduzir a penalidade ao patamar de 60% do valor do tributo exigido.

DO EXPOSTO
, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por KIKO COSMETICS BRASIL LTDA, apenas para reduzir a multa aplicada no Auto de Infração nº 5.151.733-3 ao percentual de 60% (sessenta por cento) do valor do tributo exigido, mantidos os demais termos da sentença. Em razão da sucumbência recursal do Estado/Requerido, majoro os honorários advocatícios devidos por este em 2% (dois por cento)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e para dar provimento parcial ao recurso interposto por Kiko Cosmetics Brasil Ltda.